Tribunal: STF
Processo: RE 1469815
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. FRACIONAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA SALARIAL. LEI N° 10.395/95. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FALECIMENTO. HABILITAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO PELO INVENTARIANTE. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. FRACIONAMENTO EM EXECUÇÕES EM NÚMERO IGUAL AO NÚMERO DE LITISCONSORTES. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 100, §§3º E 4° DA CF. COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. HONORÁRIOS DEVIDOS AO EXECUTADO JÁ PAGOS. Conforme o disposto no art. 1.060, inciso I, do Código de Processo Civil, a habilitação promovida pelo cônjuge e herdeiros necessários, com prova documental quanto ao óbito do falecido e à qualidade de sucessores, pode ser procedida nos próprios autos da causa principal e independentemente de sentença. A habilitação dos sucessores do de cujus que deixou patrimônio suscetível de abertura de inventário exige realização do referido procedimento, sem o qual não será possível a regularização processual, com a nomeação do inventariante, representante do espólio ativa e passivamente nas ações em que este for parte (CPC, art. 12, V). Crédito individualmente considerado é compreendido como o montante que cabe a cada um no feito e se não ultrapassar o limite estabelecido pelo art. 87, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, viável o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor. Entendimento aplicável à verba honorária. Não é possível fracionar o crédito de honorários em tantas execuções quantos forem os credores litisconsortes facultativos, para lograr o recebimento sem se submeter ao precatório. Impossibilidade de compensação da verba honorária, no caso dos autos, na medida em que os honorários advocatícios fixados em favor do Estado já foram pagos. -Recurso provido em parte” (fl. 2, e-doc. 4).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, com os seguintes fundamentos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. FRACIONAMENTO EM EXECUÇÕES EM NÚMERO IGUAL AO NÚMERO DE LITISCONSORTES. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 100, §§3º E 4° DA CF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA IMPUGNADA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. Não merecem ser acolhidos os embargos que, ao pretexto de ver sanada omissão, objetivam, na verdade, rediscutir matéria já apreciada. Mesmo que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis quando configurados um ou mais motivos descritos no artigo 535 do Código de Processo Civil -Embargos de declaração desacolhidos” (e-doc. 8).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição da República.



    Assinalam que “a decisão recorrida, ao afirmar que ‘o advogado pode executar seus honorários autonomamente, não os incluindo no crédito do cliente, porém, deve fazê-lo de forma a obedecer as regras constitucionais’, nega vigência a dispositivos de índole constitucional - arts. 100, §§ 3º e 4º da CF/88 e 87 da ADCT -, por interpretá-los de maneira equivocada” (fl. 14, e-doc. 12) 



    Ressaltam que o acórdão recorrido “sufragou o entendimento de que é inviável a execução dos honorários em conjunto com os créditos dos substituídos, por que isto representaria ‘fracionamento’, burlando o sistema de precatório. Para a decisão recorrida, não é possível ‘fracionar’ o crédito de honorários em tantas execuções quantos forem os credores litisconsortes facultativos, para lograr o recebimento sem se submeter ao precatório” (fl. 15, e-doc. 12).



    Asseveram que “o Tribunal a quo, nos termos em que fixado o acórdão recorrido, inobservou que os preceitos normativos quanto ao ponto não configuram qualquer empecilho a que se proceda a execução conjunta com o crédito individual do beneficiário da ação coletiva. Na verdade, o que a legislação estabelece, aliás, é uma faculdade do advogado optar pela execução autônoma ou conjunta da verba honorária!” (fl. 24, e-doc. 12).



    Pede o provimento do recurso.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes. 



    4. A alegação de nulidade do acórdão recorrido por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, as decisões do Superior Tribunal de Justiça apresentaram suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:



    “No caso, em litisconsórcio ativo facultativo, quatrocentos e oitenta e seis servidores, através do sindicato de sua categoria - SINDAF, ingressaram com ação postulando o cancelamento do desconto previdenciário no percentual de 2% e a devolução dos valores indevidamente descontados, obtendo a parcial procedência do feito.



    Em consequência, na sentença, ao patrono da parte autora foi fixada a verba honorária sucumbencial, de dez por cento sobre o valor da condenação.



    Agora, um grupo de autores está executando seu crédito e, por essa razão, pretende o advogado, da mesma forma, executar seus honorários, em execuções distintas, determinados grupos de autores.



    Conforme o artigo 100, §§3° e 4°, da Constituição Federal há vedação ao fracionamento do crédito, justamente para que não se faça por requisição de pequeno valor quando o montante for superior ao limite previsto para tal procedimento. (...)



    Por sua vez, reza o artigo 23 da Lei n° 8.906/94: Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo querer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.



    A conclusão não pode ser outra, o advogado pode executar seus honorários autonomamente, não os incluindo no crédito do cliente, porém, deve fazê-lo de forma a obedecer as regras constitucionais(...)



    No caso concreto, todavia, não ficou demonstrado que o valor da verba honorária fixado na ação de conhecimento não ultrapassa o patamar estabelecido pelo art. 87, incisos I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, qual seja, quarenta salários mínimos. E não é o que se presume, uma vez que apenas nessa execução, que corresponde ao percentual sobre o crédito de dez dos quatrocentas e oitenta e seis autores, o montante é de R$ 10.620,47” (fls. 18-22, e-doc. 4).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou dever-se considerar a titularidade individual dos créditos exequendos para enquadramento no limite da requisição de pequeno valor em execução contra a Fazenda Pública e concluiu também não ser possível fracionar o crédito de honorários em diversas execuções para frustrar o regime dos precatórios. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA FRUSTRAR O REGIME DE PRECATÓRIOS. CONTRARIEDADE AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.032.618-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.419.238-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1142. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. No julgamento do RE nº 1.309.081/MA-RG, o Plenário do STF fixou a seguinte tese do Tema nº 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. 2. In casu, o acórdão recorrido, ao permitir a cobrança de valores relativos a honorários advocatícios de processo coletivo na ação individual, acarretou o fracionamento e quebra do valor da execução devida pela Fazenda Pública, divergindo da tese fixada no RE nº 1.309.081/MA. 3. Agravo regimental desprovido ” (ARE n. 1.393.166-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.9.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PLÚRIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO EM EXECUÇÕES EM NÚMERO CORRESPONDENTE AO DE LITISCONSORTES FACULTATIVOS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, 
§ 11, do CPC/2015. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.021.489-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Execução de sentença. Precatório. Honorários Advocatícios. Crédito único. Fracionamento. Impossibilidade. Art. 100, § 8º, da Constituição da República/88. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 913.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2017).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.309.081/MA, Tema 1.142, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou aquela orientação jurisprudencial e fixou a tese de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal” (DJe 18.6.2021). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 18.6.2021)



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    6. Quanto à alegada afronta aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos dos recorrentes. Nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).  



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).  



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora